Tribunal: TJSP
Processo: 2167177-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2167177-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é paciente JHONATHAN MARQUES DA SILVA e
Impetrante MARIA TEREZA MONTALVÃO SERRANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167177-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2167177-57.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente - Deecrim UR5
Processo n. 0006570-31.2017.8.26.0026 (4544/2020)
Impetrante: Maria Tereza Montalvão Serrano
Paciente: Jhonathan Marques da Silva
Voto n. 39251
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Maria Tereza Montalvão
Serrano, em benefício de Jhonathan Marques da Silva, com pedido de
liminar, objetivando o deferimento do livramento condicional.
Assevera que, preenchidos os requisitos necessários (fls. 6
e 13), requereu o benefício na origem aos 28/5/2020 (fls. 7/12), no entanto,
até o momento não foi analisada a pretensão.
Argumenta, por fim, o aumento do risco de contaminação
por COVID-19, caso permaneça no cárcere.
Liminar indeferida, dispensou-se a vinda de informações
complementares (fls. 22/23).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do “mandamus” ou pela denegação da ordem (fls. 27/30).
É o relatório.
Ao que se extrai, o paciente, reincidente, cumpre, em regime
semiaberto, pena que totaliza 6 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167177-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prática de tráfico de drogas (fls. 14/15).
Formulado pedido de livramento condicional aos 28/5/2020,
em 09/6/2020 foi determinada a requisição à unidade prisional de
documentos para a formação do expediente respectivo, os quais foram
liberados no feito digital aos 16/6/2020. O Ministério Público e a Defesa já se
manifestaram sobre os mesmos, aguardando-se apreciação da pretensão
pela autoridade apontada como coatora.
Pois bem. O Habeas Corpus, como sabido, constitui
instrumento constitucional direcionado a garantir o direito de locomoção, não
se prestando, assim, a agilizar o andamento de pedidos, sobretudo quando
o objetivo do paciente envolve hipotética e incerta pretensão de obter
benefícios ainda dependentes de análise dos requisitos necessários ao seu
alcance.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
“O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar
coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para
ordenar urgência em julgamento de competência de instâncias
inferiores” (HC 3555, rel. min. Vicente Leal, DJU 11.03.96).
Na mesma direção decidiu este Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus – Pretendido apressamento de apreciação de
pedido de progressão no regime prisional – Meio inadequado –
incidente que se encontra em regular tramitação – Inexistência
de negligência ou omissão do Magistrado que justifique o
habeas corpus, que não se presta para acelerar incidente da
execução de penas – Ordem denegada”. (HC 11813593200,
rel. Des. Debatin Cardoso – 08.05.2008).
“Habeas
Corpus.
Demora
judicial
para
apreciação
de
requerimentos em sede de execução penal. Reivindica-se a
concessão dos benefícios. Sede imprópria para agilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167177-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
medidas vinculadas ao juízo de instância inferior ou a examinar
pretensão de benesses afetas à sede da execução penal sob
pena de fomento de instabilidade jurídica, subversão do devido
processo legal e supressão de instância” (HC n.
990.09.368240-0 – 5a Câmara do TJSP – Rel. Sérgio Rui).
Ao que se verifica, embora ainda não apreciado, o pedido
está em processamento.
De outra parte, incabível o enfrentamento a pretensão
diretamente neste segundo grau de jurisdição, sob pena de inaceitável
supressão de instância.
Em relação à atual pandemia, frise-se que há a
recomendação 62/2020 do CNJ, que, à toda evidência, não equivale à
ordem imediata de soltura ou à concessão de outro benefício, mas à
realização de análise, caso a caso.
Na hipótese, não foi demonstrado que o paciente esteja,
efetivamente, inserido em grupo de risco.
De qualquer modo, há informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de adoção de medidas preventivas, como
aumento na frequência da limpeza dos espaços de circulação e
permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas, além do uso
de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve intensificação
na verificação de eventuais casos com sintomas gripais, incentivando-se,
inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos agentes de
segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos também são
submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem ao convívio
com os demais reeducandos.
Além disso, desde 15 de junho pp., foi iniciada a testagem
em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados do
sistema penitenciário, constatando-se, nesta fase inicial, taxa de mortalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167177-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
intramuros inferior à observada no meio externo (4,8% entre pessoas em
liberdade, enquanto entre os presos a taxa é de 0,96%), denotando o acerto
das medidas adotadas até o momento.
Ante o exposto, indefere-se a impetração.
Augusto de Siqueira
relator